Tribunal: CARF
Processo: 16682.721109/2020-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721109/2020-44
ACÓRDÃO
1101-002.108 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
A apresentação da ECD com incorreções ou omissões acarreta a aplicação
da multa prevista na legislação de regência.
A multa isolada pelo descumprimento de obrigação acessória decorre de
infração de natureza formal, que não guarda qualquer relação com a
infração de natureza material de eventual tributo não declarado a ser
objeto de lançamento.
ALEGAÇÕES
DE
ILEGALIDADE
OU
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA DRJ.
Não cabe ao julgador da DRJ deixar de observar as normas legais e
regulamentares a que está sujeito, consoante prescrito no art. 17, V da
Portaria ME no 340/2020 c/c art. 116, III, da Lei no 8.112/90. Do mesmo
modo, não compete aos órgãos julgadores afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, consoante prescrição do art. 26-A do Decreto no
70.235/1972. Súmula CARF n. 2.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. O Conselheiro Diljesse de
Moura Pessoa de Vasconcelos Filho acompanhou o Relator pelas conclusões.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.108 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721109/2020-44
2

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário às efls. 464/488, contra acórdão da DRJ
(efls.444/452) que julgou improcedente impugnação administrativa do contribuinte (efls. 376/398)
movida contra auto de infração que constituiu multa regulamentar isolada por descumprimento
de obrigação acessória decorrente de apresentação de escrituração contábil digital (ECD) com
informações inexatas, incompletas ou omitidas (fls. 03) lastreado em Termo de Verificação Fiscal
(efls. 06/30), dos anos calendários de 2016.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação (fls. 376 a 398) apresentada pela interessada acima
qualificada, contra Auto de Infração de Multa Regulamentar (fls. 3 a 5), no valor
de R$ 20.157.815,38, lavrado em seu desfavor diante da apresentação de
Escrituração Contábil Digital (ECD) do ano-calendário 2015 com incorreções,
conforme exposto pela fiscalização no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 6 a
30.
O contribuinte teve ciência do Auto de Infração e de seus respectivos termos em
16/11/2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem enviada à
sua caixa postal eletrônica (fl. 37), apresentando sua impugnação em 14/12/2020,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 374.
DA FISCALIZAÇÃO
Segundo consta no TVF, a então fiscalizada teria registrado na Escrituração
Contábil Digital – ECD, correspondente ao ano-calendário de 2015, incorreta
informação em relação ao reconhecimento e mensuração de perda por
recuperabilidade (impairment) do conjunto de ativos referentes ao campo de
exploração Peregrino.
Consoante informa a autoridade fiscal, a operação relativa ao registro do fato
contábil da perda por recuperabilidade dos ativos que compõem o campo
Peregrino foi realizada em moeda funcional (Dólar americano) convertida para
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.108 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721109/2020-44
3
real (R$), não em moeda nacional, como deveria ser, nos termos do art. 62 da Lei
no. 12.973/2014 e dos arts. 154 e 155 da então vigente IN RFB 1.515/2014:
Art. 62. O contribuinte do imposto sobre a renda deverá, para fins tributários,
reconhecer e mensurar os seus ativos, passivos, receitas, custos, despesas, ganhos,
perdas e rendimentos com base na moeda nacional.
§ 1a Na hipótese de o contribuinte adotar, para fins societários, moeda diferente
da moeda nacional no reconhecimento e na mensuração de que trata ocaput, a
diferença entre os resultados apurados com base naquela moeda e na moeda
nacional deverá ser adicionada ou excluída na determinação do lucro real.
§ 2a Os demais ajustes de adição, exclusão ou compensação prescritos ou
autorizados pela legislação tributária para apuração da base de cálculo do
imposto deverão ser realizados com base nos valores reconhecidos e mensurados
nos termos do caput.
§ 3a O disposto neste artigo aplica-se também à apuração do imposto sobre a
renda com base no lucro presumido ou arbitrado, da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4a A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá controles específicos no caso
da ocorrência da hipótese prevista no § 1a.
IN RFB n91.515/2014
Art. 155. A pessoa jurídica deverá, para fins tributários, reconhecer e mensurar os
seus ativos, passivos, receitas, custos, despesas, ganhos, perdas e rendimentos
com base na moeda nacional.
Art. 156. A pessoa jurídica que no período de apuração adotar, para fins
societários, moeda funcional diferente da moeda nacional deverá elaborar, para
fins tributários, escrituração contábil com base na moeda nacional, observado o
disposto no art. 155.
Conforme apontado pela fiscalização no item 1.27 de seu TVF, referida incorreção
na ECD do contribuinte foi reconhecida pela fiscalizada em resposta à intimação
fiscal:

Detalhando a infração em questão, a fiscalização informa que a ECD
correspondente ao ano-calendário 2015 foi recepcionada e autenticada no
ambiente do sistema público de escrituração digital (SPED), em 31 de maio de
2016, às 22h16min, conforme quadro abaixo.

Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.108 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721109/2020-44
4
Ademais, que em sobredita ECD a incorreção em questão consta no seguinte
preenchimento do registro I250:

A autoridade fiscal salienta que os campos adicionais destinados aos registros da
moeda funcional convertida para reais apresentam o mesmo valor que aqueles
destinados à moeda nacional, sendo que tais valores deveriam divergir.
Diante de tal inconsistência, com base no art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, com
redação dada pela Lei no 13.760/2018, a autoridade informa que seria aplicável a
multa de 5% sobre o valor da operação (R$ 4.270.334.945,37), entretanto,
considerando que a aplicação desse percentual sobre o valor da operação
superaria o limite de 1% do valor da receita bruta do contribuinte no período (R$
2.015.781.538,77), a multa obedeceria ao limite de 1% sobre a receita bruta do
contribuinte.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, a impugnante contraditou as razões do auto de
infração em lume com base nos argumentos a seguir sintetizados.
i) Que a incorreção apontada pela autoridade fiscal configuraria mero equívoco no
cálculo do valor do impairment referente ao campo de Peregrino, não
significando que preencheu incorretamente a ECD.
Nessa linha, aduz que sua ECD do AC 2015 refletiu perfeitamente os registros
contábeis do contribuinte, como determina a legislação tributária, de modo que o
equívoco no cálculo do impairment não representaria omissão ou inversão entre
valores informados em determinados campos da ECD, não se aplicando, assim, a
multa prevista no art. 12, II, da Lei 8.218/91.
Argumenta a ilegalidade do art. 287 da Instrução Normativa RFB no 1.700/2017,
transcrito a seguir, que não poderia ser utilizado para embasamento da multa
questionada, pois dita norma infralegal criaria nova obrigação de elaboração de
dois balanços, um societário e outro para fins fiscais, extrapolando a previsão do
art. 62 da Lei no. 12.973/2014, o qual não criaria obrigação de dois balanços,
determinando a prevalência do balanço societário e a obrigação de realizar
adições ou exclusões a fim de ajustar eventuais diferenças entre os resultados
apurados pelo balancete societário em moeda funcional e aquele que seria
apurado em moeda nacional.
Lei no. 12.973/2014:
Art. 62. O contribuinte do imposto sobre a renda deverá, para fins tributários,
reconhecer e mensurar os seus ativos, passivos, receitas, custos, despesas, ganhos,
perdas e rendimentos com base na moeda nacional.
§ 1o Na hipótese de o contribuinte adotar, para fins societários, moeda diferente
da moeda nacional no reconhecimento e na mensuração de que trata ocaput, a
diferença entre os resultados apurados com base naquela moeda e na moeda
nacional deverá ser adicionada ou excluída na determinação do lucro real.
§ 2o Os demais ajustes de adição, exclusão ou compensação prescritos ou
autorizados pela legislação tributária para apuração da base de cálculo do
imposto deverão ser realizados com base nos valores reconhecidos e mensurados
nos termos docaput.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também à apuração do imposto sobre a
renda com base no lucro presumido ou arbitrado, da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.108 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721109/2020-44
5
§ 4a A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá controles específicos no caso
da ocorrência da hipótese prevista no § 1a .
IN RFB n9. 1.700/2017
TÍTULO IVDA MOEDA FUNCIONAL DIFERENTE DA NACIONAL
[...]
Art. 287. A pessoa jurídica que no período de apuração adotar, para fins
societários, moeda funcional diferente da moeda nacional deverá elaborar, para
fins tributários, escrituração contábil com base na moeda nacional, observado o
disposto no art. 286.
ii) Alega que o supracitado equívoco cometido pela impugnante em nada
impactou a apuração do IRPJ e da CSLL do período fiscalizado.
Após explicação da metodologia de cálculo adotada para reconhecimento do
impairment do conjunto de ativos relativo ao campo de Peregrino, ressalta que o
referido impairment foi objeto de estorno integral nos anos que sucederam,
conforme demonstrativos de registros que apresenta, restando evidenciado que
não teria havido qualquer possibilidade de impacto fiscal. Salienta, ainda, que tal
reversão, bem como a ausência do impacto fiscal do alegado equívoco no registro
do impairment teria sido objeto de reconhecimento da autoridade fiscal em seu
TVF.
Assim, defende a ilegitimidade da multa aplicada, uma vez que a impugnante teria
apurado corretamente o imposto devido, sem gerar qualquer prejuízo ao Erário.
Em tal esteira, cita decisões judiciais que embasariam seu argumento sobre
inaplicabilidade de multa em casos de inexistência de dano ao Erário.
iii) Da instrumentalidade da obrigação acessória e da impossibilidade de
vinculação do valor da multa ao valor das operações da impugnante.
Aduz que o critério instituído para o cálculo da referida multa, exigida no presente
caso pelo preenchimento/transmissão incorreta da ECD, baseado, em última
análise, em percentual sobre o valor das operações da Impugnante, não poderia
ser aceito, por permitir situações desarrazoadas como a presente, em que se
exige multa de mais de R$ 20 milhões pelo equívoco contábil no registro do valor
correspondente ao impairment, que em nada teria prejudicado o Erário.
Citando passagens doutrinarias, defende a impossibilidade de aplicação de multa
relacionada a descumprimento de obrigação acessória com base em valor
percentual de operações do contribuinte, alegando que, mesmo que a multa
pudesse ser aplicada, o que admitiria apenas para fins argumentativos, tal multa
jamais poderia ser aplicada com base na receita bruta, como ocorreu com a
sanção objeto de questionamento.
(iv) Da flagrante violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade, do não-confisco e da isonomia.
Assevera que a multa imposta à Impugnante, no valor de R$ 20.157.815,38 (vinte
milhões cento e cinquenta e sete mil oitocentos e quinze reais e trinta e oito
centavos) pelo alegado mero erro contábil no registro do valor correspondente ao
impairment , que sequer teve impactos na arrecadação, revelar-se-ia nitidamente
confiscatória, o que seria expressamente vedado pela Constituição Federal, em
seu art. 150, IV.
Na linha de sua argumentação, cita várias posições doutrinárias, assim como
decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que militariam no sentido de que as
multas não podem ter seu valor dissociado da proporcionalidade que deve existir
entre a violação da norma jurídica tributária e sua consequência jurídica, qual
seja, a própria multa.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.108 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721109/2020-44
6
Na seção de sua peça referente ao pedido, requer que:
a) a presente Impugnação seja julgada procedente, a fim de que seja
integralmente cancelado o Auto de Infração; e
b) caso assim não se entenda, seja, ao menos, julgada parcialmente procedente a
presente Impugnação para que se reconheça o flagrante excesso de cobrança
incorrido pela D. Fiscalização na lavratura do Auto de Infração, com a consequente
redução da multa aplicada.
Por fim, faz convencional pedido de juntada de documentos adicionais que se
achem necessários, bem como requisição de que as intimações sejam
direcionadas ao endereço profissional dos causídicos.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão da DRJ julgou improcedente a impugnação
administrativa, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) COM INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
A apresentação da ECD com incorreções ou omissões acarreta a aplicação da
multa prevista na legislação de regência.
A multa isolada pelo descumprimento de obrigação acessória decorre de infração
de natureza formal, que não guarda qualquer relação com a infração de natureza
material de eventual tributo não declarado a ser objeto de lançamento.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA
DRJ.
Não cabe ao julgador da DRJ deixar de observar as normas legais e
regulamentares a que está sujeito, consoante prescrito no art. 17, V da Portaria
ME no 340/2020 c/c art. 116, III, da Lei no 8.112/90. Do mesmo modo, não
compete aos órgãos julgadores afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
consoante prescrição do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Regularmente intimado, o contribuinte foi cientificado via termo de acesso ao
documento, em 08/04/2021, conforme abaixo (efls.461), juntando aos autos, em 07/05/2021
(efls.462), às efls. 464/488, sustentando: a) da incorrência de erro na escrituração/demonstração;
b) da ausência de prejuízo ao erário; c) da instrumentalidade da obrigação acessória e da
impossibilidade de vinculação do valor da multa ao valor das operações da recorrente; d) da
violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e do não-confisco.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.108 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721109/2020-44
7
O recurso voluntário do contribuinte é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para constituir multa
isolada com base no art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, com redação dada pela Lei no
13.760/2018, a autoridade informa que seria aplicável a multa de 5% sobre o valor da operação
(R$ 4.270.334.945,37), entretanto, considerando que a aplicação desse percentual sobre o valor
da operação superaria o limite de 1% do valor da receita bruta do contribuinte no período (R$
2.015.781.538,77), a multa obedeceria ao limite de 1% sobre a receita bruta do contribuinte:
Neste sentido o acórdão recorrido explicita as razões da fiscalização:
DA FISCALIZAÇÃO
Segundo consta no TVF, a então fiscalizada teria registrado na Escrituração
Contábil Digital – ECD, correspondente ao ano-calendário de 2015,
incorreta informação em relação ao reconhecimento e mensuração de
perda por recuperabilidade (impairment) do conjunto de ativos referentes
ao campo de exploração Peregrino.
Consoante informa a autoridade fiscal, a operação relativa ao registro do
fato contábil da perda por recuperabilidade dos ativos que compõem o
campo Peregrino foi realizada em moeda funcional (Dólar americano)
convertida para real (R$), não em moeda nacional, como deveria ser, nos
termos do art. 62 da Lei no. 12.973/2014 e dos arts. 154 e 155 da então
vigente IN RFB 1.515/2014:
Art. 62. O contribuinte do imposto sobre a renda deverá, para fins
tributários, reconhecer e mensurar os seus ativos, passivos, receitas, custos,
despesas, ganhos, perdas e rendimentos com base na moeda nacional.
§ 19 Na hipótese de o contribuinte adotar, para fins societários, moeda
diferente da moeda nacional no reconhecimento e na mensuração de que
trata o caput, a diferença entre os resultados apurados com base naquela
moeda e na moeda nacional deverá ser adicionada ou excluída na
determinação do lucro real.
§ 29 Os demais ajustes de adição, exclusão ou compensação prescritos ou
autorizados pela legislação tributária para apuração da base de cálculo do
imposto deverão ser realizados com base nos valores reconhecidos e
mensurados nos termos do caput.
§ 3 O disposto neste artigo aplica-se também à apuração do imposto sobre
a renda com base no lucro presumido ou arbitrado, da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4 A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá controles específicos
no caso da ocorrência da hipótese prevista no § 19 .
IN RFB n91.515/2014
Art. 155. A pessoa jurídica deverá, para fins tributários, reconhecer e
mensurar os seus ativos, passivos, receitas, custos, despesas, ganhos,
perdas e rendimentos com base na moeda nacional.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.108 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721109/2020-44
8
Art. 156. A pessoa jurídica que no período de apuração adotar, para fins
societários, moeda funcional diferente da moeda nacional deverá elaborar,
para fins tributários, escrituração contábil com base na moeda nacional,
observado o disposto no art. 155.
Conforme apontado pela fiscalização no item 1.27 de seu TVF, referida
incorreção na ECD do contribuinte foi reconhecida pela fiscalizada em
resposta à intimação fiscal:

Detalhando a infração em questão, a fiscalização informa que a ECD
correspondente ao ano-calendário 2015 foi recepcionada e autenticada no
ambiente do sistema público de escrituração digital (SPED), em 31 de maio
de 2016, às 22h16min, conforme quadro abaixo.

Ademais, que em sobredita ECD a incorreção em questão consta no
seguinte preenchimento do registro I250:

A autoridade fiscal salienta que os campos adicionais destinados aos
registros da moeda funcional convertida para reais apresentam o mesmo
valor que aqueles destinados à moeda nacional, sendo que tais valores
deveriam divergir.
Diante de tal inconsistência, com base no art. 12, inciso II, da Lei no
8.218/91, com redação dada pela Lei no 13.760/2018, a autoridade informa
que seria aplicável a multa de 5% sobre o valor da operação (R$
4.270.334.945,37), entretanto, considerando que a aplicação desse
percentual sobre o valor da operação superaria o limite de 1% do valor da
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.108 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721109/2020-44
9
receita bruta do contribuinte no período (R$ 2.015.781.538,77), a multa
obedeceria ao limite de 1% sobre a receita bruta do contribuinte.
Em seu Recurso voluntário, a ora recorrente alega que que o referido erro não
passou de um erro contábil, o que não se confunde com omissão ou prestação incorreta de
informações.
Sustenta que, no presente caso, não houve prestação de informação incorreta,
uma vez que a ECD transmitida pela Recorrente refletiu perfeitamente os seus registros
contábeis.
O que ocorreu, segundo o recorrente, foi um mero equívoco no cálculo do valor do
impairment referente ao campo de Peregrino, que resultou em um erro exclusivamente
contábil.
Nesse sentido, alega que o fato de a Recorrente ter calculado incorretamente o
valor de impairment referente ao campo de Peregrino não significa dizer que preencheu
incorretamente a ECD.
Pelo contrário, a ECD foi corretamente preenchida, nos termos da legislação,
refletindo perfeitamente os registros contábeis da Recorrente.
Acresce que o art. 62 da Lei no 12.973/14 prevê simplesmente que “o contribuinte
do imposto sobre a renda deverá, para fins tributários, reconhecer e mensurar os seus ativos,
passivos, receitas, custos, despesas, ganhos, perdas e rendimentos com base na moeda nacional”
e que, “na hipótese de o contribuinte adotar, para fins societários, moeda diferente da moeda
nacional no reconhecimento e na mensuração de que trata o caput , a diferença entre os
resultados apurados com base naquela moeda e na moeda nacional deverá ser adicionada ou
excluída na determinação do lucro real”.
Assim, sustenta que, ao determinar que o contribuinte deve elaborar toda a sua
escrituração contábil em moeda nacional, o art. 287 da IN 1.700/17 acabou por determinar a
elaboração de dois balanços pelo contribuinte, um em moeda funcional e outro em moeda
nacional, extrapolando o previsto pelo art. 62 da Lei no 12.973/14. Evidente, portanto, que o art.
287 da IN 1.700/17 é ilegal.
Pois bem.
O art. 12 da Lei 8.218/1991 prescreve:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial
previsto na legislação tributária. .(Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao
previsto no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o
porte da pessoa jurídica. .(Redação dada pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001)
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.108 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721109/2020-44
10
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este
artigo as empresas optantes pela Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES, de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de
1996. .(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas
deverão ser apresentados. .(Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pela Secretário da Receita Federal. .(Incluído pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não
atenderem aos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos
arquivos; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta
da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos
registros e respectivos arquivos; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que
se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não
cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e
respectivos arquivos. (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público
de Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidas: (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no
13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo
fixado em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Importante consignar que embora em sua impugnação e em seu Recurso Voluntário
a contribuinte tenha indicado que não havia incorreções, há reconhecimento expresso desde o
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.108 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721109/2020-44
11
atendimento à fiscalização de que o registro do fato contábil relativo à perda por impairment do
conjunto de ativos Peregrino foi mensurada em dólar e convertida para reais.
Logo, a informação correta seria a contabilização da perda mensurada em moeda
nacional.
Ainda que a Recorrente busque defender que a referida norma apenas se aplica ao
caso de divergência entre o registro contábil e o registro fiscal, inaplicável, portanto, no caso de
equívoco contábil, não há nada na redação que indique essa interpretação restritiva.
Com efeito, o dispositivo indica expressamente: prestarem incorretamente as
informações referentes aos registros.
De sua parte, o art. 62 da Lei 12.973/2014 dispõe expressamente:
Art. 62. O contribuinte do imposto sobre a renda deverá, para fins
tributários, reconhecer e mensurar os seus ativos, passivos, receitas,
custos, despesas, ganhos, perdas e rendimentos com base na moeda
nacional. (Vigência)
§ 1o Na hipótese de o contribuinte adotar, para fins societários, moeda
diferente da moeda nacional no reconhecimento e na mensuração de que
trata o caput , a diferença entre os resultados apurados com base naquela
moeda e na moeda nacional deverá ser adicionada ou excluída na
determinação do lucro real.
§ 2o Os demais ajustes de adição, exclusão ou compensação prescritos ou
autorizados pela legislação tributária para apuração da base de cálculo do
imposto deverão ser realizados com base nos valores reconhecidos e
mensurados nos termos do caput .
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também à apuração do imposto
sobre a renda com base no lucro presumido ou arbitrado, da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá controles específicos
no caso da ocorrência da hipótese prevista no § 1o .
Nota-se que a lei delega expressamente à Receita Federal a possibilidade de
estabelecer controles específicos, o que foi feito no art. 156 da IN RF13 no 1.515/2014:
Art. 155. A pessoa jurídica deverá, para fins tributários, reconhecer e mensurar os
seus ativos, passivos, receitas, custos, despesas, ganhos, perdas e rendimentos
com base na moeda nacional.
Art. 156. A pessoa jurídica que no período de apuração adotar, para fins
societários, moeda funcional diferente da moeda nacional deverá elaborar, para
fins tributários, escrituração contábil com base na moeda nacional, observado o
disposto no art. 155.
§ 1o A escrituração contábil de que trata o caput deverá conter todos os fatos
contábeis do período de apuração, devendo ser elaborada em forma contábil e
com a utilização do plano de contas da escrituração comercial.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.108 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721109/2020-44
12
§ 2o Os lançamentos realizados na escrituração contábil de que trata o caput
deverá, nos casos em que couber, manter correspondência com aqueles
efetuados na escrituração comercial, inclusive no que se refere aos históricos.
§ 3o A escrituração contábil de que trata o caput será transmitida ao Sped.
§ 4o Na hipótese a que se refere o caput, o lucro líquido do exercício de que trata
o § 1o do art. 6o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, para efeito da determinação do
lucro real e da base de cálculo da contribuição social, deverá ser obtido com base
na escrituração contábil de que trata o caput e deverá ser apurado com
observância das disposições da Lei no 6.404, de 1976, ressalvado o disposto no
art. 155.
§ 5o Os ajustes de adição, exclusão ou compensação, prescritos ou autorizados
pela legislação tributária para a determinação do lucro real e da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido, deverão ser realizados com base nos
valores reconhecidos e mensurados na moeda nacional, nos termos do art. 155,
constantes na escrituração contábil de que trata o caput.
Portanto, em que pese o inconformismo da Recorrente, o referido registro deveria
ser preenchido com base na apuração em moeda nacional.
Não o tendo sido feito, subsome-se à materialidade da multa prescrita no referido
art. 12.
Importa consignar ainda que a espécie normativa não prescreve em sua
materialidade a existência de dano ao erário.
Nesse aspecto, o art. 136 do CTN estabelece que a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ademais, diversamente do CARF, o poder judiciário tem competência para afastar
multas por temperança da legislação. Assim, considero inaplicáveis os precedentes citados pela
recorrente em sua petição.
Por fim, registre-se que o CARF não tem competência para afastar a legislação por
força de argumentos constitucionais, à luz da Súmula CARF n.2. Assim, não há que se falar em
violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco.
Da mesma forma, não se pode alterar os critérios estabelecidos pelo legislador para
pautar a referida multa.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 528
DF CARF MF
Original